Tribunal: TJDFT
Processo: 0782203-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Assistente de Acusação contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar que absolveu o réu com fundamento no art. 386, III, do CPP, da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Assistente de Acusação possui legitimidade para recorrer quando o Ministério Público, titular da ação penal, manifestou-se pela absolvição do réu nas alegações finais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 129, I, da Constituição Federal atribui ao Ministério Público a titularidade privativa da ação penal pública.
4. Nos termos do art. 271 do CPP, a atuação do assistente de acusação é acessória e supletiva, admitindo-se recurso apenas diante da inércia do Ministério Público ou quando seu apelo não abrange todas as questões analisadas na sentença.
5. No caso, o Ministério Público não foi omisso, tendo requerido expressamente a absolvição do réu nas alegações finais, e sua pretensão foi atendida pela sentença.
6. A manifestação do Ministério Público pela absolvição configura posição jurídica fundamentada, não inércia, afastando a possibilidade de recurso supletivo pelo assistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. A legitimidade recursal do assistente de acusação é supletiva, restrita à inércia do Ministério Público ou à existência de interesse recursal remanescente. 2. Manifestando-se o Ministério Público pela absolvição do réu, não há interesse recursal nem legitimidade para o assistente interpor apelação."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 271 e 598; CF/1988, art. 129, I; STF, Súmula no 210.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 102085/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 27/08/2010; STJ, AgRg no AREsp 886.752/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10/03/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.928.679/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1/6/2021; TJDFT, Acórdão 1846016, Rel. SIMONE LUCINDO, j. 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 1754371, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 6/9/2023; TJDFT, Acórdão 1160132, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, j. 21/3/2019; TJDFT, Acórdão 1961885, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, j. 06/02/2025.